Tribunal: TJBA
Processo: 8024800-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024800-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: MARIA MARGARET ALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
KARINE COSTA DE FIGUEIREDO, JULIANA BEZERRA DE ALMEIDA, MARCONI SILVA NAVARRO, BEATRIZ MELO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPARAÇÃO ENTRE TAXA CONTRATADA E TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

2. A sentença declarou a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado de 7,64% ao ano divulgada pelo Banco Central do Brasil, com compensação dos valores pagos a maior, além de condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

3. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada (8,98% a.a.). Contrarrazões apresentadas pela agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado caracteriza abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

6. A relação entre instituição financeira e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

7. Conforme o REsp 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

8. No caso concreto, a taxa contratada superou em mais de 17% a taxa média de mercado vigente à época, configurando vantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

9. A manutenção da decisão recorrida autoriza a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

10. Jurisprudência relevante: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide [...] quando o magistrado entender que o feito está suficientemente instruído.” (STJ, AgInt no AREsp 2289295/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática e a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “A discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade e autoriza a limitação judicial dos juros remuneratórios, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia puder ser resolvida mediante análise documental.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024800-89.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
MARIA MARGARET ALVES CAVALCANTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .